Tribunal: TJMT
Processo: 1023031-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023031-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO CASSIO RAMOS - CPF: 710.449.221-68 (AGRAVADO), RESTAURANTE JAPONES CUIABANO LTDA - CNPJ: 13.953.205/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – RENOVAÇÃO DE PEDIDO – VIABILIDADE
IN CASU
– ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.- (N.U 1007907-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a de Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0058826-59.2013.8.11.0041, manejada em desfavor de
PAULO ROBERTO CASSIO RAMOS e outros
, que indeferiu o pedido de consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de obter-se a localização de bens da parte requerida.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à execução e que as primeiras pesquisas de bens foram realizadas há cerca de 05 anos, requerendo àquele a realização de novas pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD no ano de 2022.

Consigna que o pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
por ausência de demonstração de alteração na condição patrimonial do credor, bem como por não ser dever do Juízo proceder com diligências competente à parte Autora.

Sustenta que o “o único meio de que o Banco Bradesco dispõe para verificar eventual mudança de patrimônio dos devedores é através das pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo, já que não há possibilidade de acesso a essas informações de outra maneira”.

Destaca que a execução deve correr no sentido de satisfazer os interesses do credor, é plenamente possível e necessária a cooperação do juízo. Pontua que existem novos sistemas que sequer foram implementados no feito executivo, informando que a última pesquisa de ativos financeiros realizada se deu em 27/11/2017, “ainda através do sistema BACENJUD”; “o sistema SISBAJUD sequer foi utilizado nos autos”; a última pesquisa RENAJUD realizada ocorreu em 16/02/2018; enquanto a última pesquisa INFOJUD foi realizada em 16/02/2018.

Assevera “que as pesquisas são muito antigas, para que possa ser dado adequado andamento ao feito, deve ser concedido ao agravante acesso aos sistemas à disposição do judiciário”.

Salienta que “passado determinado lapso temporal da realização de pesquisas, o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso assegura que o credor tenha a faculdade de realizar novas pesquisas.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, “a fim de que seja desde logo determinada a pesquisa de bens dos agravados via SISBAJUD e RENAJUD e INFOJUD, comunicando-se o juízo singular prolator do decisum recorrido”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 150488675.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de obter-se a localização de bens dos Agravados, ao argumento de que apenas por meio do judiciário pode acessar dados de pesquisa no SISBAJUD e RENAJUD e INFOJUD.

O R. Juízo
a quo
indeferiu o pedido da Agravante com as seguintes considerações:

“(...) INDEFIRO o pedido da parte requerente para que seja feita consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de obter-se a localização de bens da parte requerida.

Ressalto que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à parte Autora, que possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo. (...)” (ID. 101568531 – autos de origem)

O recurso comporta provimento.

Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que a execução tramita há quase de 10 (dez) anos, sendo a última consulta via sistema Bacenjud foi feita em 21/11/2017. Por sua vez, a busca pelo RENAJUD ocorreu em 16/02/2018 e INFOJUD em 16/02/2018.

Considerando o lapso temporal desde a última consulta aos sistemas de buscas, não vislumbro impedimento para que sejam realizadas novas pesquisas de bens passíveis de penhora. Assim, tem-se que plausível a renovação do pedido, ante o lapso temporal desde a última consulta ao sistema em comento, bem como ao insucesso da mesma.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

No caso, considerando que a Execução tramita desde 2012 e, também, o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, deve ser deferido o pedido de busca de bens penhoráveis nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, visando garantir a efetividade do processo de execução. (N.U 1016166-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO – NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.- (N.U 1007907-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE execução –-INDEFERIMENTO DE DESARQUIVAMENTE DO FEITO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS infojud, RENAJUD E BACENJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – recurso provido.

Mesmo que realizada todas as pesquisas junto aos órgãos conveniados, e não conseguindo êxito nada impede o requerimento pelo Exequente de desarquivamento posterior e de realização de novas pesquisas através dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, considerando que os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado em momento posterior..

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.

Considerando que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.

A conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente. (N.U 1014210-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Ante ao exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023